Tribunal: STF
Processo: AI 421879
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-11-04
Data de publicação: 2003-11-04

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA À
CONSTITUIÇÃO. Súmulas 280 e 284 do STF.
I. - Somente a ofensa
direta à Constituição autoriza a admissão do recurso extraordinário.
 No caso, o acórdão assenta-se em interpretação de lei estadual.
Incidência da Súmula 280-STF.
II. - Deficiência de fundamentação do
 recurso extraordinário. Aplicação da Súmula 284-STF.
III. -
Agravo não provido.